Tribunal: TJPA
Processo: 0009324-17.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009324-17.2014.8.14.0015

APELANTE: HYAGO RODRIGUES ALCANTARA, GILBERTO WEVERTON DE FREITAS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009324-17.2014.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: HYAGO RODRIGUES ALCANTARA

APELANTE: GILBERTO WEVERTON DE FREITAS JUNIOR

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JAQUELINE BASTOS LOUREIRO

ADVOGADO (A): ANDRE ARAUJO PINHERO PA-22.819

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS.
RECURSOS PREJUDICADOS NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS
. ART. 109, V, DO CP. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE
.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CERTEZA E SEGURANÇA SOBRE A AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE
. PRECEDENTES DO STJ DO TJPA.
PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. INÍCIO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDAS À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

S
ala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009324-17.2014.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: HYAGO RODRIGUES ALCANTARA

APELANTE: GILBERTO WEVERTON DE FREITAS JUNIOR

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JAQUELINE BASTOS LOUREIRO

ADVOGADO (A): ANDRE ARAUJO PINHERO PA-22.819

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
HYAGO RODRIGUES ALCANTARA
e
GILBERTO WEVERTON DE FREITAS JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B,
caput
, do ECA (id nº. 4365389 - Pág. 6 – 14).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 30 de novembro de 2014, na Rua Celestina, no Bairro Santa Catarina, no município de Castanhal – PA, os recorrentes e o adolescente H. P. do N. abordaram as vítimas Wagner Alves Feitosa, Marilia Maria de Oliveira Vieira, Brendo da Silva Oliveira e Suzana de Oliveira Vieira e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhes seus pertences, quais sejam 02 (dois) notebooks, 06 (seis) aparelhos de telefone celular, 01 (uma) máquina digital Jay-Tech Speed Shot, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários e 01 (um) automóvel Volkswagen Saveiro, modelo Cross, cor branca, ano/mod. 13/14, placas OTA – 8507, razão pela qual foram denunciados como incursos nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B,
caput
, do ECA (id nº. 4365370 - Pág. 2 – 7).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, a qual foi impugnada por ambos os recorrentes que, em suas razões, pleitearam a absolvição por insuficiência de provas (id nº. 4365393 e id nº. 4365396).

Cabe assinalar, ainda, que o recorrente
HYAGO RODRIGUES ALCANTARA
ainda requereu, em sede preliminar, a nulidade do processo, em razão da inobservância das regras legais atinentes ao reconhecimento pessoal (id nº. 4365396), enquanto o apelante
GILBERTO WEVERTON DE FREITAS JUNIOR
pugnou pelo cumprimento da pena em prisão domiciliar, juntando documentos para atestar doença grave (id nº. 4365393).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (id nº. 4365396 – Pág. 18 – 28).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento dos recursos (id nº. 4365400).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DA APELAÇÃO DE HYAGO RODRIGUES ALCÂNTARA

Da prescrição superveniente do crime de corrupção de menores

Examinando os autos, verifico que o recurso interposto por
HYAGO RODRIGUES ALCÂNTARA
comporta conhecimento parcial, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão pelo delito em comento, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, respectivamente, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

O segundo ponto a ser destacado é a condição de menoridade do recorrente à época do fato (id 4365377 - Pág. 31), fator que impacta na fixação do prazo supramencionado, reduzindo-o à metade, nos termos do art. 115
[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 13/01/2017 (id 4365390 - Pág. 3), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou em relação ao delito de corrupção de menores, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, V, do CP.

Da questão preliminar (reconhecimento pessoal)

Na extensão, convém examinar, antes de tudo, a questão preliminar suscitada pela defesa do recorrente, no que concerne ao reconhecimento pessoal.

Alega o apelante que não há notícias de que se tenha realizado o seu reconhecimento pessoal em sede policial, de modo que haveria ofensa ao disposto no art. 226 do CPP, a macular da prova colhida em juízo, implicando em nulidade insanável.

No ponto, é certo que, no julgamento do HC 598.886/SC, o STJ
[6]
assentou o entendimento de que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226
[7]
do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Por outro lado, mitigando o entendimento supramencionado, em recente precedente, o STJ decidiu que o procedimento previsto no artigo 226 do CPP deve ser seguido somente quando houver dúvida sobre a identificação dele, de maneira que, em sendo a vítima capaz de individualizar o suposto autor da conduta, tal procedimento pode ser dispensado
[8]
, tal como no caso dos autos, haja vista que as quatro pessoas ofendidas, quando ouvidas em juízo (id 4365359 – 4365428), apontaram, de modo unânime, seguro e firme, o recorrente como sendo um dos autores do delito.

Portanto, não havendo nulidade a declarar, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

Da insuficiência de provas e da negativa de autoria

Seguindo para mérito, friso, inicialmente, que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 4365371 - Pág. 4 – 5), o auto de apreensão (id 4365372 - Pág. 2), o auto de entrega (id 4365372 - Pág. 3 – 5)e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4365371 - Pág. 6 – 24).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas quatro vítimas, Marilia Maria de Oliveira Vieira, Brendo Silva de Oliveira, Suzana de Oliveira Viera e Wagner Alves Feitosa, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 4365359 – 4365428) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e certeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante destacar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da importância da palavra da vítima na apuração dos crimes patrimoniais. Nesse sentido, de acordo com a Corte Cidadã, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[9]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[10]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória e de negativa de autoria articulada nas razões recursais.

Em suma, o apelo de
HYAGO RODRIGUES ALCÂNTARA
comporta conhecimento parcial e, nesta extensão, deve ser improvido.

DA APELAÇÃO DE GILBERTO WEVERTON DE FREITAS JÚNIOR

Da prescrição superveniente do crime de corrupção de menores

Examinando os autos, verifico que o recurso interposto por
GILBERTO WEVERTON DE FREITAS JÚNIOR
também comporta conhecimento parcial, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[11]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[12]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão pelo delito em comento, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, respectivamente, nos termos do art.109, inciso V
[13]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 13/01/2017 (id 4365390 - Pág. 3), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[14]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou em relação ao delito de corrupção de menores, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, V, do CP.

Da insuficiência de provas e da negativa de autoria

No mérito, em relação à negativa de autoria e à insuficiência de provas, verifico que se atribui ao recorrente as mesmas condutas imputadas a
HYAGO RODRIGUES ALCÂNTARA
, dado o reconhecimento da execução do crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual adoto como razões de decidir a mesma fundamentação realizada na análise da apelação do referido corréu (fundamentação
per relationem
[15]
), de sorte que rejeito a tese defensiva.

Da prisão domiciliar (doença grave)

No que tange ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, o pleito não comporta provimento por duas razões.

A uma porque, segundo a atual jurisprudência do STJ
[16]
, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984, compete ao Juízo da Execução Penal avaliar as matérias inerentes ao cumprimento da pena, dentre as quais o pedido de prisão domiciliar.

A duas porque, ainda de acordo com o STJ
[17]
, a argumentação relativa à possibilidade de alteração do cumprimento da pena em prisão domiciliar em vez de ser no regime semiaberto, é despida de qualquer plausibilidade jurídica, sobretudo quando a medida nem sequer foi submetida a debate na instância ordinária, como é o caso dos autos, de sorte que esta Corte se encontra impedida de se pronunciar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

Em suma, rejeito o pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
HYAGO RODRIGUES ALCANTARA
e
GILBERTO WEVERTON DE FREITAS JUNIOR
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art. 115 e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, conheço parcialmente do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[18]
do CPP c/c 932, III
[19]
, do CPC e art. 133, X
[20]
, do RITJPA e, nesta extensão,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
STJ – HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020.

[7]

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

[8]

Ementa Oficial:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PRECEDENTE. 1.
Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
(HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social
. 7. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

[9]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

.

[10]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[11]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[12]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[13]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[14]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[15]
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF
.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM QUANTO ÀS PRELIMINARES INVOCADAS NA APELAÇÃO. COGNIÇÃO PRÓPRIA DO JUÍZO.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS OU DE OUTROS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA
.
PENA
-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A fundamentação recursal no tocante à alegada omissão do acórdão recorrido é deficiente, pois deixou de apontá-la de forma concreta e analítica, o que atrai a incidência do disposto na Súmula n. 284 do STF. 2. O STJ 3. A análise sobre a imprescindibilidade das me admite o emprego da chamada fundamentação “per relationem”, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, conforme ocorrido na espécie.didas (quebra de sigilo bancário e fiscal e interceptação telefônica) ou a existência de outros meios de obtenção da prova implica revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ
.
4. Os fundamentos do acórdão recorrido em relação à legalidade da decisão que determinou a busca e apreensão e ao fato de a medida de sequestro não haver sido autuada em processo apartado não foram devidamente impugnados nas razões do recurso especial, o que inviabiliza a análise da pretensão consoante a orientação das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
5. A insurgência sobre a circunstância de o mandado de busca e apreensão não autorizar a constrição dos bens não foi examinada pela Corte de origem, o que caracteriza ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 211 do STJ. STJ.

6. A discussão sobre a ausência de vínculo causal entre os bens apreendidos e os proventos do ilícito demandaria reexame probatório vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

7. A pretensão de se verificar a insuficiência da prova da condenação e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o
crime
de receptação culposa é inviável, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

8. O STJ entende que cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. A fundamentação disponibilizada na fixação da pena de ambos os acusados é idônea e o quantum de pena fixado é proporcional e razoável.

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1682426/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 12/05/2022).

[16]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MAL INSTRUÍDO. AGRAVO DESPROVIDO. Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade outeratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância – Súmula n. 691/STF, circunstância inocorrente na hipótese.INÍCIO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO EXECUTÓRIO. 1. O art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da LEP consignam que "transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena". Com efeito, o processo de execução penal, portanto, só terá início com a autuação e registro da guia de recolhimento. 2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984, compete ao Juízo da Execução Penal avaliar as matérias inerentes ao cumprimento da pena, dentre as quais o pedido de progressão de regime. 3. É necessário frisar que o prévio recolhimento do apenado é imprescindível para o início de cumprimento da reprimenda e possibilitar a expedição da guia de execução, para, após tais fatos, ser o magistrado responsável pela Vara de Execuções Penais imbuído da competência adequada para avaliação de todo e qualquer incidente executório. 4. A competência do Juízo da Execução só tem início com a expedição da Guia de Recolhimento, que, por sua vez, pressupõe a prisão do condenado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC 533.377/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 10/10/2019).

[17]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO NO REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. INÍCIO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984, compete ao Juízo da Execução Penal avaliar as matérias inerentes ao cumprimento da pena, dentre as quais o pedido de progressão de regime. Precedentes. 2. Com efeito, há julgados deste STJ que admitem a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Contudo, somente em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa. A propósito, AgRg no HC 583.027/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020; HC 599.475/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020. 3. Não demonstrada excepcionalidade a autorizar a expedição de guia de recolhimento antes de cumprido o mandado de prisão. É que, consoante aduzido na decisão agravada, a argumentação relativa a possibilidade de alteração do cumprimento da pena em prisão domiciliar em vez de ser no regime semiaberto, é despida de qualquer plausibilidade jurídica, na medida em que sequer foi submetida a debate na instância ordinária, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 673679 SP 2021/0184101-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

[18]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[19]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[20]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/12/2022